Tribunal: TJSP
Processo: 1001150-21.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
SEGURO DE PESSOA. Pleito para recebimento de cobertura de invalidez por acidente, cumulando pretensão reparatória, por dano moral. Particularização de riscos, bem delineada. Inteligência dos artigos 757 e 759, do Código Civil. Improcedência da demanda. Apelo do autor. Desprovimento.